Tribunal: TJES
Processo: 5000110-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERMESON GILIO DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ARTIGOS 312, 313 E 315 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.1
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal), sob o fundamento da garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva, ao empregar fundamentação per relationem, atende às exigências do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar; e (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação per relationem é válida e não configura ausência de motivação, desde que a decisão de referência contenha fundamentos concretos e idôneos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão que manteve a prisão preventiva remeteu a pronunciamentos anteriores que detalharam a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com base em confissão parcial, imagens de videomonitoramento, depoimentos testemunhais e apreensão da arma utilizada.

O cabimento da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante da imputação de crime doloso cuja pena máxima é superior a quatro anos.

O fumus comissi delicti está demonstrado pelos elementos probatórios colhidos, que indicam que o paciente, após discussão, afastou-se do local, dirigiu-se ao seu veículo para buscar uma faca e retornou para desferir golpe fatal na vítima.

O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, evidenciando periculosidade e necessidade de resguardar a ordem pública.

A tese de legítima defesa demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível afastar, de plano, os fundamentos da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade efetiva do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121; CPP, arts. 282, I, II e § 6º, 312, 313, I, 315, § 2º e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 190.157/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no RHC nº 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STJ, HC nº 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, HC nº 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000110-07.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERMESON GILIO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: PALOMA MAROTO GASIGLIA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
WERMESON GILIO DE OLIVEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, nos Autos nº 5034590-95.2025.8.08.0048.

Consta dos autos, que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, do Código Penal.

Narra a impetrante que a manutenção da prisão preventiva, quando da audiência de instrução e julgamento realizada em 17/12/2025, carece de fundamentação concreta e atual, tendo o juízo se limitado a afirmar que “permanecem inalterados os elementos que ensejaram a decretação”. Sustenta que a prova oral produzida na referida audiência, notadamente o depoimento do investigador de polícia, afastaria a periculosidade do agente, tornando a segregação desnecessária. Alega, ademais, a fragilidade do decreto prisional originário, que teria se baseado em gravidade abstrata e clamor social, em dissonância com as exigências legais, inclusive da Lei nº 15.272/2025. Aponta, por fim, a existência de tese de legítima defesa, amparada por vídeo dos fatos, e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, entendo ser o caso de ratificar os termos da decisão liminar proferida no id. 17712993, em que foi indeferida a medida liminar pleiteada, conforme razões a seguir.

No presente caso, cumpre rememorar que o cerne da impetração reside na alegada nulidade da decisão proferida em audiência que manteve a prisão preventiva, sob o argumento de que a autoridade coatora teria se limitado a repetir os fundamentos da decretação inicial, em flagrante ofensa ao artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, é indispensável assinalar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a técnica de fundamentação
per relationem
é perfeitamente válida e não implica ausência de motivação, desde que a decisão original ou a peça de referência contenha argumentos concretos e suficientes para sustentar a medida.

A referida técnica consiste na remissão aos fundamentos contidos em peças processuais anteriores ou em manifestações já existentes nos autos, incorporando-os como razões de decidir. Nesse sentido, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência,
"Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas"
(AgRg no RHC n. 190.157/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Dessa forma, a mera utilização da técnica
per relationem
não se traduz, por si só, em fundamentação deficiente ou genérica, sendo crucial avaliar a idoneidade do conteúdo ao qual a decisão remete.

No caso dos autos, a autoridade coatora, ao manter a prisão em audiência, conforme termo de ID 17678840, consignou que permaneciam "inalterados os elementos que ensejaram a decretação". Essa manutenção remete às decisões anteriores, em especial àquela que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, na qual a magistrada detalhou a análise dos indícios de autoria e a materialidade do crime, destacando a gravidade concreta da conduta.

O Juízo
a quo
, ao reconhecer a persistência dos pressupostos e fundamentos da prisão, implicitamente atestou a permanência da necessidade de garantia da ordem pública face à periculosidade demonstrada pelo paciente.

Portanto, a decisão que manteve a prisão, mesmo que sucinta, integra-se ao contexto processual, que demonstra a suficiência dos indícios de autoria e materialidade e a gravidade do crime imputado.

Lado outro, na decisão que recebeu a denúncia e manteve a custódia cautelar do paciente, houve a devida fundamentação acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, havendo expressa delimitação quanto à existência de
fumus comissi delicti
e de
periculum libertatis
, em decorrência da gravidade concreta da conduta, conforme passo a explicitar.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime de homicídio (art. 121, do Código Penal), cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações constantes dos autos de origem, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado.

Nesse particular, assim constou na decisão que manteve a prisão preventiva ao receber a denúncia:

“Isso porque existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que o acusado concorreu para a prática delitiva. Conforme apurado nos autos, no dia 19 de setembro de 2025, por volta das 00h58min, na Rua Carlos Chagas, bairro Nova Carapina I, neste município, o denunciado desferiu um golpe de arma branca contra a vítima Alan Kevin Araújo dos Santos. As investigações indicam que a vítima e o denunciado estavam em um bar nas proximidades da rotatória do bairro, onde se desentenderam após uma discussão. Segundo o próprio relato de Wermeson, a discussão teve início porque ele questionou Alan Kevin sobre o furto de uma toalha do time Flamengo de dentro de seu veículo, ocorrido cerca de quinze dias antes. Após o desentendimento, o denunciado dirigiu-se até seu veículo, pegou uma faca e, em seguida, retornou, desferindo um golpe na vítima. [...] Durante as diligências, populares informaram aos policiais que o suspeito estava na Avenida Belo Horizonte. Os agentes localizaram o veículo VW Gol, de cor preta, conduzido por Wermeson, e procederam à abordagem. No interior do automóvel foram encontrados uma faca e uma calça jeans, ambas sujas de sangue. Confrontado, o suspeito confessou ter golpeado Alan Kevin, alegando que agiu após ser agredido com um soco durante a discussão.”

Dessa forma, os indícios suficientes de autoria que embasaram a manutenção da custódia se fundamentaram na confissão parcial do agente, em imagens de videomonitoramento, em depoimentos testemunhais e na apreensão dos instrumentos do crime.

Lado outro, a tese defensiva de que a análise do vídeo dos fatos comprovaria a excludente de ilicitude da legítima defesa, por si só, não tem o condão de derruir os robustos indícios de autoria apontados na decisão vergastada.

Em verdade, o vídeo em questão contém apenas imagem parcial dos fatos, corroborando tão somente que houve uma briga entre a vítima e o paciente, não sendo possível aferir,
a priori,
se as agressões flagradas efetivamente se amoldam à legítima defesa.

Não fosse o bastante, a própria decisão que indeferiu o relaxamento da prisão consignou que a conduta do paciente demonstra
"reação desproporcional e deliberada, pois, ao se afastar do local da discussão, dirigir-se até o seu veículo para buscar uma faca que já costumava portar e retornar para golpear a vítima, evidenciou a gravidade do crime"
.

Tal cenário é, em princípio, incompatível com a tese defensiva, matéria cuja análise aprofundada é reservada à instrução criminal.

Ademais, a alegação de que o depoimento do investigador afastaria a periculosidade do paciente não vincula o juízo, que analisa a necessidade da prisão com base em elementos jurídicos e fáticos do processo, como o
modus operandi
do delito.

De toda sorte, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe foi imputado, inclusive quanto à interpretação da prova em vídeo, sendo discussões aprofundadas sobre o mérito probatório inviáveis em sede de
habeas corpus
, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. \[...\] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”
.

Assim, para a manutenção da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, de modo que maior incursão quanto à prova da participação do paciente se dará na ação penal respectiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo a magistrada salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito. Confira-se:

“Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. [...] Observa-se que, ainda que o réu alegue ter sido agredido pela vítima, sua conduta demonstra reação desproporcional e deliberada, pois, ao se afastar do local da discussão, dirigir-se até o seu veículo para buscar uma faca que já costumava portar e retornar para golpear a vítima, evidenciou a gravidade do crime de homicídio cometido, bem como sua periculosidade e pronta disposição para recorrer a meios violentos diante de situações de conflito.”

No presente caso, como salientado na decisão impugnada, o paciente supostamente teria praticado o crime de homicídio após uma discussão por motivo de somenos importância. A dinâmica dos fatos, que aponta para uma reação deliberada e desproporcional, consistente em se deslocar até seu veículo para se armar com uma faca e retornar ao local para agredir fatalmente a vítima, demonstra a gravidade concreta da conduta.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 936.004/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”
.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”
.

Sendo assim, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

À luz de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)